Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 22694746), relativos à execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Os honorários da execução foram arbitrados ao ID: 10718435. Desse modo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 10718435), aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), computando-se os juros de mora a partir da intimação. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador